Tribunal: TJBA
Processo: 8121276-67.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121276-67.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

APELADO: PALOMA MACHADO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE ANUÊNCIA SUBSCRITA PELO CONSUMIDOR. DEVER DE EXCLUSÃO.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por consumidora, determinando a exclusão de apontamento no SCR/SISBACEN por ausência de notificação prévia, embora tenha indeferido danos morais com base na Súmula 385 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir a competência jurisdicional e a legitimidade passiva da instituição financeira; (
ii
) estabelecer a natureza jurídica do SCR (se restritiva ou meramente estatística); e (
iii
) verificar a obrigatoriedade de notificação prévia ao consumidor e a possibilidade técnica de exclusão do registro.

III. Razões de decidir

3. A competência é da Justiça Estadual, pois o Banco Central é mero gestor do sistema, sendo a instituição financeira a responsável pela inserção dos dados e notificação do consumidor.

4. A cessão de crédito não afasta a legitimidade passiva da instituição que originou a dívida e realizou o apontamento questionado, respondendo esta pela regularidade do ato de inscrição.

5. O STJ firmou entendimento de que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois suas informações são utilizadas para avaliação de risco e concessão de crédito (REsp 1.365.284/SC).

6. É obrigatória a notificação prévia do consumidor antes da inscrição no SCR, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e da Resolução CMN nº 5.037/2022. A ausência de comprovação dessa notificação torna o registro irregular, impondo-se sua exclusão.

7. A alegação de impossibilidade técnica não exime a instituição financeira de cumprir a ordem judicial de retificação ou baixa de registro indevido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:
"1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SCR/SISBACEN possuem natureza restritiva de crédito, exigindo-se a notificação prévia do consumidor, sob pena de irregularidade da inscrição. 2. A instituição financeira que efetua o apontamento detém legitimidade passiva e responsabilidade pela comunicação prévia, independentemente de posterior cessão de crédito ou da gestão do sistema pelo Banco Central."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8121276-67.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
MIDWAY S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, como parte apelada,
PALOMA MACHADO DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
_____ de ________________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça